Tribunal: TJSP
Processo: 2031577-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Mútuo feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor. Cédula de crédito bancário.

Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Determinação de apresentação de documentos, para comprovação da alegada hipossuficiência. Impulso ordinatório. Recurso, nessa parte, não conhecido.
Ao determinar a apresentação de documentos

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Mútuo feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor. Cédula de crédito bancário.

Requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Determinação de apresentação de documentos, para comprovação da alegada hipossuficiência. Impulso ordinatório. Recurso, nessa parte, não conhecido.
Ao determinar a apresentação de documentos pelo autor, a fim de comprovar a alegada incapacidade financeira, o nobre magistrado a quo diferiu a apreciação do pedido de justiça gratuita para depois do decurso do prazo ou o atendimento àquela determinação. O Tribunal não pode enfrentar a questão sem adiantar julgamento e suprimir um grau de jurisdição.

Tutela provisória. Alegação de cláusulas abusivas. Ausência de verossimilhança das alegações. Descaracterização da mora. Impossibilidade.
O pedido liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre na situação em testilha.

Requerimento de depósito do valor incontroverso das parcelas pactuadas. Exegese dos arts. 285-B do CPC/73 e 330 do CPC/15. Possibilidade, mas sem afastamento da mora.
Adota-se o posicionamento no sentido de autorizar o depósito dos valores incontroversos, porém sem a exclusão da mora.
Agravo, na parte conhecida, provido em parte.